Tribunal: STF
Processo: HC 264686
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. EXCESSO DE PRAZO. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE COM REGRESSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.047.989/SP (e-doc. 4).  



    2. Consta dos autos que o Juízo da execução determinou, ante a notícia do cometimento de falta grave praticada pelo paciente, a suspensão do regime semiaberto, com regressão cautelar ao regime fechado.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante aponta a existência de excesso de prazo para a conclusão do procedimento de regressão cautelar de regime. Aponta constrangimento ilegal na manutenção, por mais de 4 meses, do paciente em regime mais gravoso, sem decisão definitiva.



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o retorno ao regime semiaberto.



    7. Consulta ao site do TJSP revelou haver o Juízo da execução, em 23/09/2025, homologado a falta grave com a regressão ao regime fechado, a contar da data da prática do ato, com a perda de 1/3 dos dias remidos, e a interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. A par disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada de peça necessária ao exame do pedido. O impetrante, advogado devidamente cadastrado na Ordem dos Advogados do Brasil, não juntou ao processo cópia do ato proferido pelo Juízo da execução, no qual determinada a suspensão e regressão cautelar de regime do paciente. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    10. Além disso, conforme pesquisa no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Juízo da execução, no processo nº 0002754-86.2024.8.26.0158, homologou a falta grave, em 23/09/2025, com a regressão definitiva ao regime fechado, a contar da data da prática do ato, com a perda de 1/3 dos dias remidos, e a interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios.



    11. Diante da notícia da regressão definitiva, com a conclusão e homologação da anotação falta grave, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado ao reconhecimento da demora na análise da regressão cautelar.



    12. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator